Tribunal: TJSP
Processo: 0022413-62.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
r Estadual no 1.080/08. Pretensão ao restabelecimento das referências e graus consoante enquadramento funcional anterior ou, alternativamente, a promoção a grau superior, na forma do artigo 10, da LCE no 1.080/08.

1.Sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos.

2.V.acórdão que manteve tal como lançado o r.julgado singular.

3.Reanálise do pedido alternativo veiculado pelos autores de progressão automática a grau superior, nos termos do artigo 10, da LCE no 1.080/08, ante determinação oriunda do C.STF em recurso extraordinário. Pleito que, todavia, improcede. Comando normativo invocado que se destina aos servidores em estágio probatório, ao passo que, no caso, os autores são servidores efetivos.

4. Sentença mantida. Acórdão ratificado. Recurso não provido.

(TJSP; Apelação Cível 0022413-62.2011.8.26.0053; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/05/2022; Data de Registro: 13/05/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Oswaldo Luiz Palu

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/05/2022

Data de publicação:

13/05/2022

Ementa:
APELAÇÃO. Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Lei Complementar Estadual no 1.080/08. Pretensão ao restabelecimento das referências e graus consoante enquadramento funcional anterior ou, alternativamente, a promoção a grau superior, na forma do artigo 10, da LCE no 1.080/08.

1.Sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos.

2.V.acórdão que manteve tal como lançado

Ementa:
APELAÇÃO. Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Lei Complementar Estadual no 1.080/08. Pretensão ao restabelecimento das referências e graus consoante enquadramento funcional anterior ou, alternativamente, a promoção a grau superior, na forma do artigo 10, da LCE no 1.080/08.

1.Sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos.

2.V.acórdão que manteve tal como lançado o r.julgado singular.

3.Reanálise do pedido alternativo veiculado pelos autores de progressão automática a grau superior, nos termos do artigo 10, da LCE no 1.080/08, ante determinação oriunda do C.STF em recurso extraordinário. Pleito que, todavia, improcede. Comando normativo invocado que se destina aos servidores em estágio probatório, ao passo que, no caso, os autores são servidores efetivos.

4. Sentença mantida. Acórdão ratificado. Recurso não provido.